Tribunal: TCU
Processo: 039.016/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9553/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se a determinação sugerida pelo Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 039.016/2019-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Jose Freire de Brito (XXX.132.844-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de Pernambuco que promova a revisão da pensão, em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação desta Corte de Contas.